Tribunal: TJSP
Processo: 1008118-28.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Indenização por erro médico c/c danos morais. Autora diagnosticada tardiamente como portadora de "gravidez ectópica rota". Autora atendida inicialmente no pronto socorro da Ré, sem que seus prepostos tivessem promovido adequada investigação diagnóstica do mal apresentado pela Autora. Autora atendida em outro hospital e submetida a cirurgia de emergência, com risco de vida aumentado. Laudo

Ementa:
Indenização por erro médico c/c danos morais. Autora diagnosticada tardiamente como portadora de "gravidez ectópica rota". Autora atendida inicialmente no pronto socorro da Ré, sem que seus prepostos tivessem promovido adequada investigação diagnóstica do mal apresentado pela Autora. Autora atendida em outro hospital e submetida a cirurgia de emergência, com risco de vida aumentado. Laudo pericial conclusivo a respeito. Dano moral caracterizado, ora majorado para R$ 25.000,00. Verba honorária majorada. Recurso principal da Ré não provido e provido, em parte, o recurso adesivo da Autora.